Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-49.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Proprietária que requer alteração da titularidade da instalação, e impugna os valores cobrados depois do término da locação. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e transferir a titularidade da instalação para o nome da suplicante, afastando,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Proprietária que requer alteração da titularidade da instalação, e impugna os valores cobrados depois do término da locação. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e transferir a titularidade da instalação para o nome da suplicante, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos morais. Insurgência da autora. Admissibilidade. Danos morais. Ocorrência. Negativa em pedido de alteração de titularidade. Cobranças indevidas. Interrupção no fornecimento de energia. Adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso provido.